Tribunal: TJMT
Processo: 1022532-02.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022532-02.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Arrendamento Rural, Alienação Judicial]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO - CNPJ: 05.112.520/0001-00 (AGRAVADO), ODILIO BALBINOTTI - CPF: 138.615.069-04 (AGRAVADO), IVAINE PAIOLA BALBINOTTI - CPF: 856.476.329-04 (AGRAVADO), COOPERATIVA AGRICOLA MISTA SORRISO LTDA - CNPJ: 03.176.625/0002-88 (AGRAVADO), ALCINO MANFROI - CPF: 028.422.389-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO JANDT - CPF: 052.292.609-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CATARINA ZANOLLA - CPF: 771.438.251-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO SIBINO ZANATA - CPF: 145.658.380-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAIR REOLON - CPF: 712.715.389-20 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA AGRICOLA MISTA SORRISO LTDA - CNPJ: 03.176.625/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNO LANZ - CPF: 251.358.729-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDO JOSE DAMIANI - CPF: 307.732.530-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRINHO LUIZ ZANOLLA - CPF: 054.503.300-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE PECZEK CALVARIO - CPF: 039.713.441-00 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – BEM ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL – DIREITO LEGÍTIMO DE O PROPRIETÁRIO SER IMITIDO NA POSSE – PRÉVIO REGISTRO DA PENHORA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – DIREITO DE PREFERÊNCIA DA PARTE AUTORA NÃO VERIFICADO – INACPLICABILIDADE DO ESTATUTO DA TERRA – IMÓVEL EM ÁREA URBANA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Não havia na matricula do imóvel, qualquer informação ou registro acerca do contrato de arrendamento, que pudesse gerar efeitos em face de terceiros, não havendo que se falar, nesse caso, de direito de preferência quanto ao bem litigioso.

III - O imóvel em questão, que possui área de apenas 1,20 ha (um hectare e vinte ares), não é destinado à agricultura ou plantio, mas, sim, à armazenagem de grãos e, inclusive, se encontra localizado em área urbana, razão pela qual, incabível a aplicação do Estatuto da Terra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos Tutela de Urgência em Caráter Antecedente de n. 1011086-76.2022.8.11.0040, ajuizada em face da
COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO, ODILIO BALBINOTTI, IVAINE PAIOLA BALBINOTTI e COOPERATIVA AGRICOLA MISTA SORRISO LTDA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse suspensa a imissão de posse do imóvel de matrícula n. 0525 do CRI de Sorriso-MT, expedida nos autos de n.º 0002265-18.2013.8.11.0040.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que o imóvel em questão fora objeto de contrato de arrendamento celebrado entre as empresas AVP ARMAZENS LTDA [arrendatária] e COOPERSORRISO - Cooperativa Agrícola Mista Sorriso LTDA [arrendante] no dia 01.02.2018, com vigência de 05 (cinco) anos, encerrando-se, portanto, em 31.01.2023; e que, posteriormente, com a anuência de todos os sujeitos contratuais, a arrendatária realizou a cessão de todos os direitos e obrigações que lhe competiam à empresa SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA (“SAFRAS”), a qual passou a usufruir da área arrendada.

Assevera que foi surpreendida com o cumprimento de mandado de imissão de posse em favor da empresa COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO (“COOAMI”), expedido nos autos n. 0002265-18.2013.8.11.0040, uma vez que o imóvel fora arrematado no dia 18.11.2021, sem que tenha sido a agravante previamente intimada para exercer o direito de preferência de aquisição do referido bem.

Destaca, ainda, que a magistrada de origem se declarou suspeita em diversos processos em que a agravante consta como parte, o que não aconteceu no presente caso, razão pela qual seria duvidosa a parcialidade da julgadora.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido pelo relator plantonista, para suspender
o cumprimento do mandado de imissão na posse do imóvel rural de 1,20 ha (um hectare e vinte ares), situado no lugar denominado “Valo”, no município de Sorriso/MT, matrícula n.º 0525 do CRI de Sorriso/MT
.

Os agravados, COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO – COOAMI e ODÍLIO BALBINOTTI, apresentaram suas contrarrazões, os quais, em uníssono, pugnaram pelo desprovimento do recurso (id nº 152720182 e 153567677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso em exame demanda a análise da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que a parte autora, ora agravante, pretendia suspender a imissão de posse do imóvel de matrícula n.º 0525 do CRI de Sorriso/MT, expedida nos autos n.º 0002265-18.2013.8.11.0040, e, assim, ser mantida na posse do referido bem até o deslinde da controvérsia.

Inicialmente, sobreleva registrar que, quanto à alegada imparcialidade do Juízo de origem, o Código de Processo Civil, em seu artigo 146, traz regramento específico acerca da suspeição, a qual, portanto, não poderá ser objeto de análise direta na via recursal.

Ademais, verifica-se do andamento dos autos, na origem, que o Juízo de origem, após à decisão ora recorrida, enfrentou a arguição de suspeição suscitada pela agravante, ocasião em que, além de deixar de reconhecê-la, determinou a instauração do procedimento próprio para averiguá-la (artigo 146, § 1ºdo CPC).

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional não foram suficientemente demonstrados, eis que ausente a probabilidade do direito a corroborar a pretensão da parte autora, ora agravante, notadamente no que concerne à suspensão da imissão da Agravada “COOAMI”, na posse do imóvel, objeto do litígio.

Consoante depreende-se da extensa prova documental encartada nos autos, o imóvel objeto do litígio (matrícula nº 0525 do CRI de Sorriso-MT) foi arrematado em leilão judicial realizado em 18 de novembro de 2021, pelo valor pago à vista de R$ 3.925.000,00 (três milhões novecentos e vinte e cinco mil reais), sendo determinado, nos autos de nº 002265-18.2013.811.0040, a expedição do mandado de imissão na posse (id nº 9659873) ora combatido.

Por sua vez, a agravante alega que assumiu, por cessão, todos os direitos e obrigações da então arrendatária do imóvel (AVP Armazéns Ltda), a qual havia celebrado contrato de arrendamento do imóvel litigioso com a COOPERSORRISO – Cooperativa Agrícola Mista Sorriso LTDA, devedora dos agravados.

Ocorre que, inobstante os argumentos da autora, ora agravante, não se verifica qualquer desacerto da decisão de origem, no instante em que, não havia na matricula do imóvel, qualquer informação ou registro acerca do contrato de arrendamento, que pudesse gerar efeitos em face de terceiros, não havendo que se falar, nesse caso, de direito de preferência quanto ao bem litigioso.

Ademais, além de não se verificar qualquer irregularidade no que concerne à expropriação do imóvel - o qual inclusive já consta o registro de propriedade na matrícula, em nome da “COOAMI” (id nº 152720185) – nota-se, que a penhora sobre o referido bem já constava na matrícula do imóvel desde a data de 17.06.2016, muito antes, portanto, do próprio contrato de arrendamento do qual a agravante diz ser sucessora, datado de 23.01.2021 (id nº102272237).

A propósito:

Assim, diante do quadro exposto, não há que se falar em direito de preferência sobre o referido imóvel, o qual, deve servir, agora, ao seu legítimo proprietário.

Por fim, cabe ainda registrar, que quanto ao alegado direito de preferência para a aquisição do imóvel, a autora/agravante ampara sua pretensão com base no artigo 92, §3° da Lei n° 4.054/64 (Estatuto da Terra), a qual dispõe o seguinte:

Art. 92. A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de contrato expresso ou tácito, estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural, de parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, nos termos desta Lei.

(...)

§ 3º No caso de alienação do imóvel arrendado, o arrendatário terá preferência para adquiri-lo em igualdade de condições, devendo o proprietário dar-lhe conhecimento da venda, a fim de que possa exercitar o direito de perempção dentro de trinta dias, a contar da notificação judicial ou comprovadamente efetuada, mediante recibo.

Ocorre que, à toda evidência, o imóvel em questão, que possui área de apenas 1,20 ha (um hectare e vinte ares), não é destinado à agricultura ou plantio, mas, sim, à armazenagem de grãos e, inclusive, se encontra localizado em área urbana, razão pela qual, incabível a aplicação do Estatuto da Terra ao presente caso, especialmente no que diz respeito ao contrato firmado entre a agravante e o devedor dos agravados.

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de subjugar os fundamentos da decisão hostilizada, que deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023